Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714006-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDA: DELIZELHA SOUZA DA CUNHA, VIVIANE FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA MATERIAL. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA OBRIGAÇÃO SOMADO AO DANO MORAL. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, mantendo o cálculo dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico da obrigação de fazer imposta na sentença exequenda. 2. Tratando-se de sentença transitada em julgado, na qual fixou-se honorários sucumbenciais com base no proveito econômico obtido, impossível alterar a conclusão exposta no título executivo judicial para modificar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 3. No caso dos autos, o proveito econômico obtido pela agravada é o valor equivalente ao tratamento que a agravada foi obrigada a custear somado ao valor da condenação por dano moral. 4. Agravo conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o proveito econômico da recorrida na demanda originária foi a indenização por danos morais, motivo pelo qual o percentual dos honorários sucumbenciais, somente deve recair sobre o valor daquela indenização, e não sobre a obrigação de fazer imposta pela sentença. Dessa forma, entende que há excesso de execução. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Augusto Vieira de Figueiredo, OAB/MT 7.627-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta ao artigo 85, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora concluiu que a sentença transitou em julgado sem que houvesse recurso em relação à questão ora debatida nos autos, “motivo pelo qual não se deve alterar a referida base de cálculo na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada”. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. PEDIDO DE REVISÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DE SUA IMUTABILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO PELO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 283 DO STF, POR ANALOGIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 282 E 356, AMBAS DO STF. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL LOCAL QUE NÃO VINCULA O STJ. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) omissis 2. Desconstituir o entendimento proferido pelo acórdão recorrido, de que se operou a coisa julgada na espécie, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via (...) omissis 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1629962/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/5/2020). Por fim, em atenção ao pedido de id 12526378-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Augusto Vieira de Figueiredo, OAB/MT 7.627-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003